Tribunal: TJMT
Processo: 1018892-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas Corpus com pedido de liminar manejado com fulcro no art. 5o, incisos LXV, LXVI, LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 282, inc. II; 312; 316, parágrafo único; 647 e 648, inc. II, todos do Código de Processo Penal, em benefício de VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS, qualificado, que nos autos da ação penal n.o 0039481-94.2019.8.11.0042 – (Cód. 598943) estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Constam dos elementos de informativos que, juntamente com outros corréus, o paciente foi preso no dia 18.09.2019, por suposta incursão ao delito capitulado no art. artigos 33, ‘caput’, da Lei 11.343/2006.
Sustenta o impetrante as seguintes teses de: 1) negativa de autoria, 2) excesso injustificado do prazo na instrução processual, 3) inexistência de revisão da manutenção da prisão cautelar do paciente no prazo do parágrafo único, do art.316, do CPP, 4) possibilidade da substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas do art.319 do CPP.
Realça o fato de que, muito embora tenha sido localizado certa quantia de substância entorpecente (12,60g maconha) no bolso de um corréu, bem como, quantia em dinheiro (R$ 111,00); In casu, nada foi flagrado nos bolsos do paciente, porém, a polícia encontrou 04 porções de maconha em cima da geladeira da residência, pesando ao todo 43,83g (quarenta e três gramas e oitenta e três centigramas) e nos fundos da casa, na área pertencente ao quintal do vizinho, foi achada uma balança digital de precisão em má estado de conservação e embalada com sacola plástica, situação que aduz ter sito imputada ao paciente.
Argumenta que: “(...)o órgão de acusação acredita que as quatro porções de maconha encontrada em cima da geladeira e a balança de precisão no quintal do vizinho seriam do paciente Vanderley, pois dos quatro indivíduos que se encontravam no local, ele é o único que mora naquela residência, sendo que os outros eram apenas visitantes, contudo, qualquer um desses visitantes poderia ter colocado a droga em cima da geladeira, pois o paciente afirma veementemente que apenas parte da droga era sua e para consumo próprio e que nada sabe sobre a balança encontrada no quintal do vizinho.”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...)a denúncia foi oferecida no dia 28/10/2019 e até agora, mais de 10 (dez) meses já se passaram e ainda não ocorreu a audiência de instrução e julgamento, aliás, tal audiência até chegou a ser agendada para o dia 18/03/2020, no entanto, a pandemia mundial do Covid-19, o Coronavirus, impediu o acontecimento do ato, que foi suspenso, nos termos da Portaria-Conjunta no 247/2020 e das outras várias e várias portarias do TJMT que foram criadas para conter a proliferação da praga.”(Sic.)
Ressalta que: “(...)hoje, o dia em que foi protocolado esse “writ”, já se contam mais de 11 (onze) meses de prisão, ou seja, são quase 01 (um) ano que o réu está encarcerado na Penitenciária Central do Estado – PCE e a audiência de instrução e julgamento nem sequer tem data para ocorrer.”(Sic.)
Pugna pelo relaxamento da prisão do beneficiário ou a substituição por outras medidas cautelares diversa da prisão, devendo ser expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como no art. 5o, inc. LXV, da Constituição Federal.
Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id.57287461), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.58124972 e 58124974). Juntou documentos (Id.56964989, 56964991 a 56964995, 56964997 a 56964999, 56998950 a 56968952, 56968954 a 56968959)
D E C I D O.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT.
1.DA NEGATIVA DE AUTORIA.
Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o habeas corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim nãos se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas.
Assim o entendimento do C. STJ:
"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)
E ainda, a jurisprudencial deste TJ/MT:
“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).
Neste diapasão, afigura-se que o habeas corpus não é a via adequada para incursões nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.
2. DO ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DO PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – 3. DA INEXISTÊNCIA DE REVISÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE NO PRAZO DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART.316, DO CPP.
Para adequada análise do pedido, transcreve-se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, in verbis:
“[...]Vistos etc.
Trata-se de auto de prisão em flagrante de EMERSON CARLOS DA SILVA PINTO, autuado (a) pela prática dos crimes previstos nos art. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.
Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a autuada foi entrevistada, advindo às manifestações do Ministério Público e da Defesa.
Está presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. Assim, vejo que o auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais.
Dispõe dos autos que a equipe de polícia recebeu denúncias anônimas dando conta que em determinado endereço estava ocorrendo tráfico de drogas, então se deslocaram ao local, onde avistaram um homem na frente da residência, o qual entrou rapidamente na casa.
Diante da atitude suspeita a equipe de polícia entrou na casa e realizou a abordagem dos autuados EMERSON e VANDERLEY, localizando em poder do autuado EMERSON 03 (três) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 111, 00 (cento e dez) reais. A guarnição da polícia ainda encontrou em cima de uma geladeira mais 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha, enquanto que nos fundos da residência localizaram uma balança de precisão e um rolo de papel filme.
Diante do exposto, verificamos que a prisão em flagrante material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, motivo pelo qual a HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).
A prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, §6o, do CPP).
Do compulsar os autos verifica-se estarem presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do flagrado. Senão vejamos.
Primeiro, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.
Segundo, porque se tem como presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência dos fatos e nos fortes indícios de sua autoria delitiva, pois, em tese, o autuado foi preso em flagrante em poder de substâncias análogas a maconha, uma balança de precisão e um rolo de papel filme, em tese, apetrechos utilizados para pesar e embalar drogas para posterior comercialização.
Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na possibilidade da liberdade do flagrado desencadear outras ações dessa natureza, como ocorrera na situação em comento, mormente porque, apesar da pequena quantidade de entorpecente, qual seja 50,43 (cinquenta gramas e quarenta e três centigramas), o fato de terem sido encontrados objetos tipicamente utilizandos na traficância (uma balança de precisão e um rolo de papel filme) na casa onde se encontravam os autuados, e de o autuado já responder na justiça por tráfico de drogas (Proc. no 368561- 13a Vara Criminal desta comarca), além de ostentar uma condenação pelo crime de roubo (Proc. no. 536673), demonstra o seu descompromisso e desrespeito com a justiça, revelando uma personalidade voltada à prática de ilícitos dessa natureza.
Dessa forma, que pese a pequena quantidade de drogas apreendida, a reiteração delitiva justifica a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública.
A propósito:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA - PRISÃO PREVENTIVA - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE - RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA. (...) Inobstante a quantidade de droga apreendida não seja muito elevada – oito papelotes de cocaína, pesando no total 3,0 (três gramas), constata-se que o paciente possui passagem por receptação e homicídio qualificado, o que demonstra conduta incompatível com a paz social por todos almejada, bem como risco de reiteração delitiva. III - Ordem denegada. COM O PARECER DA PGJ.” (TJ-MS - HC: 14093721720198120000 MS 1409372-17.2019.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 16/08/2019, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/08/2019) (grifamos)
Por esta razão não vejo possibilidade de substituir, de pronto, a prisão preventiva por outra medida cautelar, como previsto no § 6o, do art. 282, do CPP, considerando a gravidade dos fatos delituosos irrogados, as suas circunstâncias, bem como para a aplicação delas, por força do suposto no inciso II, desse mesmo artigo 282, do CPP.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de EMERSON CARLOS DA SILVA PINTO, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.
SIRVA A CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO.
Oficie-se a todos os Juízos perante os quais o autuado responde a processos, comunicando acerca da prisão efetuada nestes autos.
Determino o encaminhamento do autuado para tratamento da dependência química de drogas no interior do presídio em que ficará custodiado.
Determino a juntada do exame de corpo de delito realizado nesta data no flagranteado, o qual não aportou aos autos do flagrante.
Saem os presentes devidamente intimados.[...]” (Negritou-se)
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão afigura-se em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Por conseguinte, a denúncia foi recebida em 04.02.2020, nos seguintes termos:
“[...]Vistos, etc.
Trata-se de denúncia ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
A defesa preliminar do acusado veio às fls. 79/82, ocasião que requereu, preliminarmente, a rejeição da denúncia por compreender ausência de justa causa para deflagração da ação penal. No mérito, pugnou pela absolvição sumária do acusado, arrolando duas testemunhas.
É o relato necessário.
DECIDO.
Analisando detidamente a preliminar suscitada pela defesa, infere-se que pretende a rejeição preliminar da inicial acusatória por entender inexistir elementos de prova suficientes para imputar ao réu o crime de tráfico de drogas e, assim, justificar a deflagração da ação penal.
A falta de justa causa dá mediante a ausência de qualquer elemento indiciário da existência do crime ou de sua autoria. É a justa causa que a doutrina tem enquadrado como interesse de agir, significando que, para ser recebida, a denúncia deve vir acompanhada de um suporte probatório que demonstre a idoneidade e a verossimilhança da acusação.
Nesse sentido, para demonstração da “justa causa”, se faz necessária a existência de prova da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, os quais justificam a deflagração da ação penal.
In casu, a materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva estão devidamente demonstrados pelo laudo de constatação da droga apreendida e termo de apreensão, bem como pelos elementos de provas produzidas na fase inquisitorial.
Digo isso, pois, a denúncia narra a apreensão de razoável quantidade de droga – 43,83g de maconha – o que, nesta fase inicial, aliado as circunstâncias da prisão flagrancial, se mostra suficiente para evidenciar os indícios de autoria do tráfico de drogas, sem olvidar que as investigações posteriores também ressaltam fortes evidências do envolvimento do réu com a traficância (fls. 55/56).
Portanto, imperioso reconhecer a existência de provas da ocorrência do crime e de indícios suficientes da autoria, logo, da presença da “justa causa”.
Em razão do exposto, REJEITO a preliminar suscitada pela defesa do réu.
Superadas a questão preliminar e inexistindo outras questões prejudiciais, concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação dada pela Lei no 11.719/2008, prevalecendo nesta fase o princípio do “in dubio pro societate”.
Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da Lei no 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando o denunciado VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/03/2020, às 15:10 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das testemunhas arroladas nos autos.
Intimem-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia, dando-se ciência ao Promotor de Justiça e Defensor Público. Expeça-se o necessário.[...]”
Acerca do alegado excesso injustificado de prazo e ausência de reanálise da prisão, transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora em 22.09.2020, que nos permitem incursão cronológica ao tema, in verbis: (Id.58124972)
“[...]O paciente VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS foi preso em flagrante delito no dia 18.09.2019, ante a suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/2006.
Após regular apresentação em Audiência de Custódia, o paciente VANDERLEY teve a prisão flagrancial convertida em preventiva.
O auto de prisão em flagrante delito foi distribuído ao Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá sob o Cód. 595049, no dia 23.09.2019.
Data de 31.10.2019, o Inquérito Policial respectivo foi distribuído com a denúncia ofertada em desfavor do paciente, imputando a VANDERLEY a prática, em tese, do delito tipificado nos arts. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Na data de 05.11.2019, foi determinada a notificação do acusado para apresentar a defesa preliminar.
Após a juntada da defesa preliminar em 16.12.2019, a denúncia contra o paciente foi recebida em 04.02.2020, com designação de audiência instrutória para o dia 18.03.2020, às 15:10 horas.
Todavia, houve a necessidade de suspender a realização do referido ato, haja vista o disposto no art. 9o, “caput”, c/c art. 10, inciso III, ambos da Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a Portaria Conjunta no 249 de 18 de março de 2020, esta última que decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de tele trabalho, que perdurou entre 20.03.2020 até 24.08.2020, tudo isso para implementar medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato.
Concernente à instrução e à prisão preventiva, informo que os autos já se encontram com audiência por videoconferência designada para o dia 05.11.2020, às 13h30min, conforme decisão datada 14.09.2020, mesma ocasião em que foi revista e mantida a prisão cautelar do paciente, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP.
Para uma melhor compreensão dos fatos narrados, seguem cópias das aludidas decisões e da denúncia, extraídas do Sistema Apolo Eletrônico.[...]”
Cumpre registrar, quanto ao alegado excesso, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgamento em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].
Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade: "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (STJ, RHC 92442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).
In casu, não se pode imputar ao aparato estatal nem à Autoridade Coatora qualquer desídia na condução da marcha processual, a suscitar constrangimento ilegal, pois a pandemia é situação que, na atualidade, possui caráter de excepcionalidade capaz de justificar possíveis dilações.
Situação que a questão retrata, ao revés do que sustenta a defesa, genuína hipótese de força maior, com energia justificante para influir em prazos, rotinas e providências tomadas fora da estrita ortodoxia processual, por conta, repisa-se, da explosão pandêmica que expressa excepcionalidade universal e, como tal, não tende a reclamar eventuais improvisos ou oportunismos.
Assim, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.
4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ART.319 DO CPP.
Muito embora se constate a pouca quantidade de substância entorpecente, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo pericial no 3.14.2019.59917- 01, fs. 13/15 -IP).
Em consultas ao site do Poder Judiciário – Sistema Primus, há registro de que o paciente responde a ação penal no. 18003-30.2019.811.004 – Cód.2575287, pela Nona Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos em que sentenciado em 13.07.2020, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Assim, a propósito, o entendimento do C. STJ:
“(...) A necessidade de cessar a reiteração criminosa é fundamento para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a bem da ordem pública, quando constata-se que o acusado registra envolvimentos em delitos anteriores. (...)" (STJ, RHC n. 40.295/MG, Relator: Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.9.2013, DJe 26.9.2013).
E ainda, o aresto de minha relatoria:
“Dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como pertinente a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, de imputado preso pelo suposto envolvimento em comercialização substância entorpecente, inclusive envolvendo adolescentes na conduta delituosa, as circunstâncias demonstrarem objetivamente a utilidade da medida para a garantia da ordem pública Condições pessoais favoráveis, por si só, não garante eventual direito à liberdade se presente nos autos, outros elementos que recomendam a medida cautelar.” (HC 57093/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 18/06/2013 – g.n.)
Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar da Paciente.
Ademais, in limine, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Tendo em vista as informações nos autos, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça –PGJ.
Comunicações e providências.